Tribunal: CARF
Processo: 18470.720605/2019-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON ANTONIO DE SOUZA CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Exercício: 2018
CONCOMITÂNCIA. IMPROCEDE.
Ocorrência de renúncia ao contencioso administrativo, lastrear Perd/Comp em decisão judicial, com mesma parte e objeto de pedir.
Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
DECISÃO JUDICIAL SEM TRÂNSITO EM JULGADO.
CTN- Art.170 A. É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial. (ArtigoincluídopelaLcpno104, de 2001)
Lei 9.784/1999 - artigos 59 e 61 § 7o, o seguinte:
“Art. 59. É vedado o ressarcimento ou a compensação do crédito do trimestre-calendário cujo valor possa ser alterado total ou parcialmente por decisão definitiva em processo judicial ou administrativo fiscal de determinação e exigência de crédito da Contribuição para o Pis/Pasep e da COFINS.
(....)
Art. 61. O pedido de ressarcimento do crédito relativo ao Reintegra será efetuado pelo estabelecimento matriz da pessoa jurídica, por meio do programa PER/DCOMP ou, na impossibilidade de sua utilização, mediante o formulário Pedido de Restituição ou de Ressarcimento, constante no Anexo I desta Instrução Normativa.
(....)
§ 7o É vedado o ressarcimento do crédito relativo a operações de exportação cujo valor possa ser alterado total ou parcialmente por decisão definitiva em processo administrativo ou judicial.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18470.720605/2019-68
ACÓRDÃO
3001-002.989 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FÁBRICA CARIOCA DE CATALISADORES S. A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Exercício: 2018
CONCOMITÂNCIA. IMPROCEDE.
Ocorrência de renúncia ao contencioso administrativo, lastrear Perd/Comp
em decisão judicial, com mesma parte e objeto de pedir.
Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021,
DOU de 11/11/2021).
DECISÃO JUDICIAL SEM TRÂNSITO EM JULGADO.
CTN- Art.170 A. É vedada a compensação mediante o aproveitamento de
tributo, objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do
trânsito
em
julgado
da
respectiva
decisão
judicial.
(ArtigoincluídopelaLcpno104, de 2001)
Lei 9.784/1999 - artigos 59 e 61 § 7o, o seguinte:
“Art. 59. É vedado o ressarcimento ou a compensação do crédito do
trimestre-calendário cujo valor possa ser alterado total ou parcialmente
por decisão definitiva em processo judicial ou administrativo fiscal de
determinação e exigência de crédito da Contribuição para o Pis/Pasep e da
COFINS.
(....)
Fl. 184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.989 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.720605/2019-68
2
Art. 61. O pedido de ressarcimento do crédito relativo ao Reintegra será
efetuado pelo estabelecimento matriz da pessoa jurídica, por meio do
programa PER/DCOMP ou, na impossibilidade de sua utilização, mediante
o formulário Pedido de Restituição ou de Ressarcimento, constante no
Anexo I desta Instrução Normativa.
(....)
§ 7o É vedado o ressarcimento do crédito relativo a operações de
exportação cujo valor possa ser alterado total ou parcialmente por decisão
definitiva em processo administrativo ou judicial.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário em razão da concomitância entre os processos administrativos e judiciais.
Assinado Digitalmente
Wilson Antonio de Souza Correa – Relator

Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Luiz Felipe de Rezende
Martins Sardinha, Daniel Moreno Castillo, Bernardo Costa Prates Santos, Larissa Cassia Favaro
Boldrin, Wilson Antonio de Souza Correa, Francisca Elizabeth Barreto (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem relatado, adoto a integra do Relatório da unidade de origem, até seu
julgamento, onde nos informa que:
RELATÓRIO
Trata-se de manifestação de inconformidade, cujo processo foi autuado em
24/01/2019, em face de Despacho Decisório da DRF – Rio de Janeiro 1, notificado
ao interessado em 08/06/2020 (fls.83), que não reconheceu o direito creditório
Fl. 185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.989 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.720605/2019-68
3
pleiteado e indeferiu o pedido de ressarcimento, relativamente aos alegados
créditos decorrentes do Regime de REINTEGRA.
Segundo se depreende do Despacho Decisório (fls.79 e 80) – não formulado
eletronicamente -, o contribuinte havia apresentado pedido administrativo de
“ressarcimento de créditos provenientes de decisão judicial não transitada em
julgado”, vinculado ao segundo trimestre de 2018, no montante de R$
208.770,74.
O interessado impetrou o Mandado de Segurança no
0077920-
51.2018.4.02.51011 , distribuído para a 5a Vara Federal no Rio de Janeiro/RJ, em
24/06/2018, onde se discutiram aspectos de legalidade quanto às alterações
promovidas pelo Decreto no 9.393/2018, sobre o art.2o - §7o, do Decreto no
8.415/2015, mormente quanto à alteração da alíquota aplicável para fins de
apuração do crédito presumido a título do Regime de Reintegra, que passaria de
2% sobre a receita auferida nas exportações para o exterior para 0,1%.
Em decisão liminar (fls.36 e 37), de 26/06/2018, foi determinado que “os efeitos
do Decreto 9393/18 somente entrem em vigor após os noventa dias contados de
sua publicação”.
Na sentença (fls.61 a 69), lavrada em 17/07/2019, consta a seguinte decisão:
Ratifico a liminar e concedo a segurança para acolher o pedido formulado
pela impetrante, determinando-se à autoridade impetrada que se abstenha
de aplicar a redução do percentual do REINTEGRA de 2% para 0,1%,
determinada pelo Decreto no 9.393/2018, mantendo-se o percentual de 2%
pelo prazo de 90 (noventa) dias, contados de 30/05/2018, bem como que
não pratique atos no sentido de inscrever a demandante em cadastros
restritivos ao crédito (CADIN) em relação a essas diferenças. (fls.68/69)
Segundo a autoridade fiscal, “tal decisão judicial se encontra em grau de recurso,
não tendo portanto transitado em julgado, o que significa que ainda pode ser
alterada” (fls.79, último parágrafo).
Diante disso e c/c o art.592 e art.61 - §7o3 , da Instrução Normativa RFB no
1.717/2017, concluiu-se pelo indeferimento do pleito de ressarcimento, não
reconhecendo o direito creditório demandado.
_______________
Em
02/09/2020
(fls.84),
o
interessado
apresentou
manifestação
de
inconformidade (fls.86 a 101), por meio de seu advogado, tendo alegado, em
síntese:
a) Que a requerente fazia jus aos créditos do Reintegra, conforme “decisão
judicial vigente e de observância compulsória por parte da Receita Federal do
Brasil”;
b) Que “as restrições ao ressarcimento não encontram apoio em nenhuma lei em
sentido estrito, tendo a Instrução Normativa RFB no 1.717/17 excedido suas
Fl. 186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.989 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.720605/2019-68
4
funções ao inovar no ordenamento jurídico e se distanciar dos diplomas legais de
força hierárquica superior”. Somente o pleito de compensação, não o de
ressarcimento, é que encontramos fundamento legal para aguardar o trânsito em
julgado, nos termos do art.170-A, do CTN, e arts.73 e 74, da Lei no 9.430/96;
c) Que “tanto o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais como o Poder
Judiciário já vêm mitigando a exigência do trânsito em julgado para a fruição de
créditos reconhecidos em sede judicial”;
d) Que, por força do art.14 - §3o, da Lei no 12.016/2009, a “sentença que concede
o Mandado de Segurança pode ser executada provisoriamente”;
e) Que a “sentença que confirma tutelas provisórias começa a produzir efeitos
imediatamente após a sua publicação”, com base no art.1.012 - §1o - V, da Lei no
13.105/2015;
f) Que o recurso de apelação interposto pela Fazenda Nacional não foi recebido
com efeito suspensivo;
Nos pedidos, demandou (fls.101):
(1). “Pelo reconhecimento da totalidade do direito ao crédito pleiteado por meio
do PER/DCOMP vinculado ao Processo Administrativo n° 18470.720605/2019-68,
com a consequente reforma do Despacho Decisório proferido”;
(2). “Deferimento do pedido de ressarcimento a ser realizado em favor da
Requerente”.
É o relatório.
Em sessão de 08/12/2020 a 10a TURMA DA DRJ09 exarou o Acórdão sob no 109-
003.270, onde, por unanimidade de votos, julgou pelo NÃO-CONHECIMENTO da matéria já levada
à apreciação judicial
Por meio do TERMO DE ABERTURA DE DOCUMENTO a Recorrente acessou o teor do
supramencionado acórdão na data de 14/12/2020, pela abertura dos arquivos digitais
correspondentes no link Processo Digital, no Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte
(Portal e-CAC), através da opção Consulta Comunicados/Intimações ou Consulta Processos.
Em 13/01/2021 aviou o presente remédio recursivo, onde alega:
 Da vigência e aplicação mandatória da decisão favorável à Recorrente obtida
nos autos do mandado de segurança no 0077920- 51.2018.4.02.5101 –
Descumprimento de decisão judicial das d. autoridades fiscais da DEVAT/7RF
– Diferença entre o objeto das discussões nas esferas de julgamento
administrativa e judiciária;
 Inexistência de lei em sentido estrito exigindo o trânsito em julgado para fins
de ressarcimento da Recorrente – Ilegalidade de instrução normativa que
extrapola sua competência e inova no ordenamento jurídico;
Fl. 187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.989 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.720605/2019-68
5
 Da flexibilização da vedação ao procedimento de compensação antes do
trânsito em julgado
Foi-me distribuído o processo.
Eis em apertada síntese o relato dos fatos.

VOTO
Conselheiro Wilson Antonio de Souza Correa, Relator.
1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 65 do Anexo da Portaria MF no 1634, de 21
de dezembro de 2023, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais - RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.
2. Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e não atende um dos requisitos formais de
admissibilidade, portanto, dele não tomo conhecimento.
Vejamos:
Em 22/01/2019 ingressa a Recorrente com PER/DCOMP requerendo o
reconhecimento do seu direito creditório do 2o trimestre de 2018, em razão do percentual
adicional de 1,9%, cujo qual teria sido garantido por decisão judicial.
Com a peça inicial do PER/DCOMP foi acompanhada, entre outros documentos de
cópia do Mandado de Segurança Preventivo aviado e da decisão liminar do juízo de primeiro grau,
onde há determinação expressa, após parte dispositiva do julgamento, de deferimento da liminar,
determinando que os efeitos do Decreto 9393/2018 somente entrem em vigor após os noventas
dias contados de sua publicação.
Em Despacho Decisório o AFRFB não conhece do direito creditório da Recorrente
em razão de não ser possível a realização ressarcimento baseado em crédito amparado por
decisão judicial não transitada em julgado, já que tal crédito ainda pode ter seu valor alterado
parcial ou integralmente.
Irresignada avia Manifestação de Inconformidade, com suas razões, que também
não prospera em razão de a DRJ de origem entende ocorrer a concomitância.
Avia o presente remédio recursivo, com suas razões, mas sem comprovar o trânsito
em julgado da decisão judicial no Mandado de Segurança Preventivo sob no 0077920-
51.2018.4.02.51011, distribuído para a 5a Vara Federal no Rio de Janeiro/RJ, em 24/06/2018, cujo
qual deu origem ao PER/DCOMP em testilha.
Fl. 188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.989 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.720605/2019-68
6
Sem mais delongas, não conheço do presente remédio recursivo, pois, além da
concomitância, eis ainda que ingressou com o pedido de compensação por suposto crédito
sustentado por uma decisão judicial que ainda não transitou em julgado, ou seja, um direito de
crédito desconforme com dispositivo de Lei.
Em primeiro lugar, temos que reconhecer a concomitância do judicial com
administrativo que impede ao julgador do Colegiado apreciar a matéria recursiva, face súmula
com efeito vinculante, imperativa aos membros dela.
Veja o que diz a Súmula CARF.
Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Portanto, não se conhece porque não há como julgar aquilo já decidido pelo
Judiciário.
Ademais, somente locupletando o voto, também não se pode conhecer um direito
de crédito desconforme com dispositivo de Lei. Confira o CTN:
Art.170 A. É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo,
objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado
da respectiva decisão judicial. (ArtigoincluídopelaLcpno104, de 2001)
Nesse sentido já havia pontuado o Despacho Decisório. Veja:
(...)
O REINTEGRA foi instituído pela Lei 12.546/2011 e reinstituído pela Lei
13.043/2014 e tem por objetivo devolver parcial ou integralmente o resíduo
tributário remanescente na cadeia de produção de bens exportados. No âmbito
do REINTEGRA, a pessoa jurídica que exporte determinados bens, poderá apurar
crédito, mediante a aplicação de percentual estabelecido pelo Poder Executivo,
sobre a receita auferida com a exportação desses bens para o exterior.
Em 30/05/2018, foi publicado o Decreto 9.393/2018 que reduziu o percentual do
benefício acima descrito de 2% para 0,1%, com vigência imediata, e o interessado
ingressou com Mandado de Segurança, sob o argumento maior de violação do
Princípio da Anterioridade, almejando a manutenção do benefício com base no
percentual de 2%. (DN)
Apesar da sentença de primeiro grau determinar a manutenção para o
interessado da utilização do percentual de 2% pelo prazo de 90 (noventa) dias
contados de 30/05/2018, tal decisão judicial se encontra em grau de recurso, não
Fl. 189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.989 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.720605/2019-68
7
tendo, portanto, transitado em julgado, o que significa que ainda pode ser
alterada.
Como bem asseverou o AFRFB em seu Despacho Decisório, deve-se ainda
considerar a IN RFB 1717/2017 que estabelece normas para restituição, compensação,
ressarcimento e reembolso no âmbito da Receita Federal do Brasil e tem como base o CTN, o
Decreto 70.235/1972, a Lei 8.212/1991, a Lei 8.383/1991, a Lei 9.430/1996 e a Lei 9.784/1999,
determina em seus artigos 59 e 61 § 7o, o seguinte:
“Art. 59. É vedado o ressarcimento ou a compensação do crédito do trimestre-
calendário cujo valor possa ser alterado total ou parcialmente por decisão
definitiva em processo judicial ou administrativo fiscal de determinação e
exigência de crédito da Contribuição para o Pis/Pasep e da COFINS.
(....)
Art. 61. O pedido de ressarcimento do crédito relativo ao Reintegra será efetuado
pelo estabelecimento matriz da pessoa jurídica, por meio do programa
PER/DCOMP ou, na impossibilidade de sua utilização, mediante o formulário
Pedido de Restituição ou de Ressarcimento, constante no Anexo I desta Instrução
Normativa. (DN)
(....)
§ 7o É vedado o ressarcimento do crédito relativo a operações de exportação cujo
valor possa ser alterado total ou parcialmente por decisão definitiva em processo
administrativo ou judicial.”(DN)
Nos autos não existe nenhum documento que demonstre o trânsito em julgado da
decisão que deu azo ao PER/DCOMP.
Penso que também não comporta diligência para saber se ocorreu o trânsito em
julgado confirmando a sentença judicial de primeiro grau, pois como a comprovação do crédito é
do contribuinte que requer o PER/DCOMP, quem teria que providenciar seria ele, mesmo em sede
recursal, plagiando o princípio da verdade material.
Portanto, não resta menor dúvida de que não é possível conhecer do presente
Recurso Voluntário, por não haver prova de que houve o trânsito em julgado da sentença que
sustentou o PER/DCOMP.
É afronta legal a concessão de qualquer ressarcimento/compensação lastreado em
decisão judicial sem que tenha ocorrido o trânsito em julgado, conforme alhures dito. E, nessa
seara o não conhecimento da peça recursiva se dá porque a finalidade do recurso é a impugnação
da decisão anatematizada, para que a instância ‘ad quem’ reveja pretenso equívoco cometido na
instância recorrida.
Assim, tenho que não socorre tal desiderato o recurso carente de insurgência
contra os fundamentos que deram azo à decisão proferida, apenas manifestando o seu
Fl. 190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.989 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.720605/2019-68
8
inconformismo, fulcrado em razões que impedem o julgador ‘ad quem’ de posicionamento
diferente do que autoriza sua competência.
No caso em tela, a lei é clara e o Colegiado não é competente para se manifestar
numa possível ilegalidade e ou inconstitucionalidade dela, conforme Súmula CARF no 2. Confira:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária
Portanto, não conheço do recurso, face a renúncia expressa ao contencioso
administrativo pela Recorrente.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto em não conhecer do Recurso Voluntário em razão da
concomitância entre os processos administrativos e judiciais.
É como voto.
Assinado digitalmente
Wilson Antonio de Souza Correa

Fl. 191
DF CARF MF
Original